Tribunal: STF
Processo: RE 1569491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 15, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA (DDT). DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    I – O colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar na ADI 3.395/DF, definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, no qual restou afastada da competência da Justiça do Trabalho as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. 



    II – Na esteira do quanto foi decidido acima, esta Corte tem reiteradamente decidido em demandas idênticas a presente, nas quais a FUNASA figura no polo passivo, no sentido de que: "A competência para julgar ação de indenização por danos morais e patrimoniais ajuizada por servidor contra ente público será da justiça comum, estadual ou federal, conforme o caso. Voltando-se o autor, em juízo, contra fundação federal - FUNASA - com respaldo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que trata da responsabilidade civil do estado, e no art. 927 do Código Civil, que cuida de indenização por ato ilícito, é de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para o conhecimento e julgamento do feito." (AC 0005834-54.2011.4.01.3000, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 17/10/2016 PAG.) 



    III - Agravo de instrumento desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, JOSÉ SOARES NETO alega violação aos arts. 109, I; e 114, VI, da CF/1988, defendendo a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas referentes às ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de acidente de trabalho.



    Aduz que, “não obstante a ADI n. 3.395/DF ter dado interpretação ao art. 114 da CF no sentido de reconhecer a competência da justiça comum, estadual ou federal, para dirimir conflitos entre entidades da Administração Pública, e os servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico, quando se trata de meio ambiente do trabalho, mantem-se o entendimento consolidado de que a competência é da Justiça do Trabalho, independente do regime jurídico a que é submetido” (Doc. 19, fl. 8). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 25), o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de violação à coisa julgada e rejeitou o argumento de que se trata de típica matéria relacionada a acidente de trabalho, fixando a competência da Justiça Comum para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de contaminação por pesticida (DDT) no exercício de função pública. 



    Por sua vez, o recorrente sustenta que, por se tratar de dano decorrente do meio ambiente de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho, ainda que a relação jurídica tenha evoluído de celetista para estatutária.



    O Plenário desta CORTE, na ADI 3.395, em sede de medida liminar, fixou entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 1º/7/2020)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 



    2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 



    3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 44025 AgR / RO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Dje de 24/05/2021)



    Seguindo a mesma linha, veja-se a seguinte decisão monocrática:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR USO DO DDT. VÍNCULO JURÍDICOADMINISTRATIVO. ADI Nº 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.” (ARE 1390338 / MS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 3/8/2023)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente